Tribunal: TJBA
Processo: 0502584-04.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502584-04.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA, ROSIANE ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) municipal não aperfeiçoada. Ausência de publicação de ato exoneratório. Vínculo jurídico não extinto. Continuidade da prestação de serviço e recebimento de remuneração. Vedação ao enriquecimento sem causa.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou procedente pedido de indenização decorrente de adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), nos termos da Lei Municipal n. 949/2014, determinando pagamento de valores ao servidor autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à indenização prevista no PDV, tendo em vista que não houve a extinção do vínculo funcional, nem a sua efetiva exoneração, permanecendo ativo o seu vínculo com a Administração, com regular prestação de serviços e recebimento da respectiva remuneração.

III. Razões de decidir
3. O deferimento de exoneração no PDV municipal constitui ato discricionário do Chefe do Executivo, dependendo de publicação oficial para produzir efeitos jurídicos, conforme o princípio da publicidade e disposições da Lei n. 9.784/99 e do art. 37 da Constituição Federal.
4. O vínculo funcional do autor não foi formalmente extinto, mantendo-se ativo no quadro de pessoal e com percepção regular de remuneração.
5. A determinação de pagamento dos valores relativos ao PDV sem a devida exoneração resultaria em enriquecimento sem causa do servidor, contrariamente aos princípios administrativos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: "A ausência de extinção do vínculo funcional impede o direito ao recebimento de indenização prevista pelo PDV."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 344, 345, II, e 373, I; Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0555290-32.2017.8.05.0001; TJ-MG, Apelação Cível nº 1043315-00.9490.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação de n
.
0502584-04.2017.8.05.0250
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e, como apelado,
LUIZ CARLOS DE JESUS REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA